Tribunal: TJBA
Processo: 0503765-31.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503765-31.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA MARIA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. RE RG 1.140.005/RJ. TEMA 1002. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

I – O Recurso Extraordinário interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia confronta acórdão proferido por este Egrégio Tribunal que, ao dar provimento ao recurso de apelação do Estado da Bahia, reformou a sentença, afastando a condenação deste ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente.

II – O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), exarou entendimento no sentido de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.”

III – Destarte, diante do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1140005, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1002), que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação.

IV – Juízo positivo de retratação, exercido para reformar o acórdão de ID 15974533, negando provimento ao recurso de apelação e preservando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado, arbitrados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, recurso esse que deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n
º
0503765-31.2018.8.05.0080
, em que é apelante o

ESTADO DA BAHIA
e apelada
ANA MARIA LIMA OLIVEIRA
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PREVISTO NO ART. 1.030, II, DO CPC, REFORMAR O ACÓRDÃO

nos termos do voto do Relator.